Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário. Descontos em conta corrente. Autorização prévia. Cancelamento de autorização. Impossibilidade. Resolução bacen 4.790/2020. Inaplicabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para obrigar a instituição financeira a se abster de descontar de conta bancária da demandante valores referentes a contratos de empréstimos entabulados, por força do cancelamento de autorização para os descontos, requerido pela titular. Recorre o banco sustentando, em suma, a legalidade dos descontos com amparo nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, pelo seu titular, à luz do regramento contido na Resolução no 4.790/2020 do BACEN e do entendimento do c. STJ firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1085.
III. Razões de decidir
3. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para a feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida.
4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085).
5. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo 1.863.973/SP (TEMA 1.085).